Tribunal: TJDFT
Processo: 0730364-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TOQUE INDEVIDO EM VÍTIMA DENTRO DE VEÍCULO. PALAVRA DA OFENDIDA COERENTE E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOLO PARA SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime do artigo 215-A, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes e seguras para sustentar a condenação do apelante pelo crime de importunação sexual, ou se deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo para absolvição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima é coerente, firme e harmônica com os demais elementos probatórios, tendo sido mantida de forma detalhada em juízo e corroborada pela narrativa da testemunha policial.
4. O depoimento da vítima revela que o toque em seu corpo foi proposital e realizado com nítido intuito de satisfazer a lascívia do réu, evidenciado pelo contexto de comentários sugestivos e desrespeitosos durante o trajeto da carona, configurando o dolo exigido para o tipo penal do art. 215-A do CP.
5. Em crimes contra a liberdade sexual, a jurisprudência é pacífica no sentido de atribuir especial relevância à palavra da vítima, sobretudo quando está em consonância com os demais elementos de prova, como se verifica no caso concreto.
6. A versão defensiva de que o toque teria sido acidental, ao buscar objeto no porta-luvas, é isolada e não encontra amparo nos autos, mostrando-se insuficiente para gerar dúvida razoável.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 215-A; CPP, art. 386, incisos III e VII; CP, art. 33, §2o, “b” e "a", e §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 754.563/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 5a Turma, j. 18/10/2022. TJDFT, Acórdão 1962289, 0703241-93.2024.8.07.0012, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 30/01/2025, DJe 10/02/2025.